Tribunal: TJES
Processo: 0003531-58.2021.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003531-58.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LISIA FREITAS ALVES

PARTE RE: CHEFE DA AGENCIA DA RECEITA ESTADUAL EM VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO. DÉBITOS RESTRITOS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SOCIO. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I -
Ao dispor sobre a responsabilidade tributária dos sócios e administradores da Pessoa Jurídica devedora, estabelece o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que os "
diretores, gerentes ou representantes
" da empresa inadimplente somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários nas hipóteses em que for constatada, no âmago de seus respectivos expedientes, a prática de excesso de poder ou de infração à lei, sendo certo que o não recolhimento de tributo, por si só, não é passível de configurar infração legal apta a motivar a aludida responsabilidade, posicionamento consagrado na Súmula 430, do STJ, segundo a qual“
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
”

II -
Na hipótese, o Auto de Infração objeto do mandamus possui como sujeito passivo tão somente a pessoa jurídica, não podendo, apenas por figurar na posição de sócia, ser a Impetrante responsabilizado pela dívida tributária por aquela contraída junto ao Fisco Estadual, notadamente pela ausência de elementos que indiquem a prática dos atos mencionados no artigo 135, do CTN, quiçá a responsabilidade solidária da sócia pelos débitos fiscais.

III -
Segurança concedida. Remessa necessária confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0003531-58.2021.8.08.0035

AUTOR: LISIA FREITAS ALVES

AUTORIDADE COATORA: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM VITÓRIA

PESSOA JURÍDICA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por LISIA FREITAS ALVES, em face de suposto ato coator imputado ao CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM VITORIA, consistente na recusa em fornecer-lhe Certidão Negativa de Débito. Em suas razões, sustentou fazer jus à emissão da certidão, vez que a pendência indicada pela autoridade fiscal não seriam de sua responsabilidade, mas, apenas, da pessoa jurídica J A COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME, da qual é Sócia.

Para tanto, asseverou que o Auto de Infração n. 50560011 fora lavrado unicamente em desfavor da pessoa jurídica, sem a apuração da responsabilidade da Sócia/Impetrante.

Decisão às fls. 40/43, deferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora sustentaram sobre a inexistência de direito líquido e certo.

A sentença concedeu a segurança (fls. 59/61).

Transcorrido in albis o prazo recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito, na lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

É cediço que ao dispor acerca da responsabilidade tributária dos sócios e administradores da Pessoa Jurídica devedora, estabelece o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que os "
diretores, gerentes ou representantes
" da empresa inadimplente somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários nas hipóteses em que for constatada, no âmago de seus respectivos expedientes, a prática de excesso de poder ou de infração à lei, sendo certo que o não recolhimento de tributo, por si só, não é passível de configurar infração legal apta a motivar a aludida responsabilidade.

Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1.
(...)
2.
É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
(EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005).
3.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (
STJ
; REsp 1101728/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 23/03/2009)

Desta forma, figurando como devedora apenas a pessoa jurídica, sem a caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios, revelar-se-á ilegítima a recusa de emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) em favor destes pela autoridade fiscal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA INADIMPLENTE. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND AO SÓCIO NA QUALIDADE DE PESSOA FÍSICA. CDA SOMENTE EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ÔNUS DA PROVA. EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ.
1. Configura-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, quando a sociedade empresária é devedora e não caracterizada a presença das hipóteses do art. 135 do CTN. Precedentes. 2.
O acórdão recorrido harmoniza-se à orientação jurisprudencial desta Corte no sentido que: "se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN" (AgRg nos EDcl no AREsp 419.648/ES, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 19/3/2014).
3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp 1016591/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA. EX-SÓCIO. RETIRADA DE SOCIEDADE AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO DA SOCIEDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. -
A cessão parcial ou total de quota social não tem eficácia enquanto não promovida a averbação do contrato social perante a Junta Comercial. O sócio retirante é responsável pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica durante o período de dois anos após a averbação na Junta Comercial da alteração do contrato social contemplando sua retirada.
2. -
No julgamento do RESP 1.101.728/SP, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN; Nesse contexto,
caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de certidão negativa de débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio.
(STJ, AgRg-AREsp 463.864; Proc. 2014/0010500-7; CE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 29-05-2014).
4. -
Não comprovada a responsabilidade pessoal do ex-sócio por dívida da empresa, não de pode negar o direito a certidão negativa de débito.
5. -
Remessa conhecida. Sentença mantida. (
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 024110052909, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 17/11/2017)

O mesmo aplica-se, inclusive, ao sócio-gerente, conforme pode-se observar do Enunciado Sumular nº 430, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 430, STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Na hipótese, sobressai-se da análise da documentação que segue acostada ao mandamus que
a pendênci
a
fisca
l
que impossibilita a emissão da certid
ão
pretendida pel
a
Impetrante seriam alicerçadas
no
Auto de Infração 5034621-1, no bojo do Processo Administrativo 7924716-4.

Sucede, contudo, que, tanto o Contrato de parcelamento do débito fiscal nº 00000068564-1, quanto o Auto de Infração 50560011 (processo administrativo n. 87446278) e possui como sujeito passivo a pessoa jurídica J A COMÉRCIO DE ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME, não podendo, apenas por figurar na posição de sócio-administrador, ser a Impetrante responsabilizada pela dívida tributária por aquela contraída junto ao Fisco Estadual.

Esta conclusão ganha especial destaque na medida em que, além de sequer existir relato de CDA em aberto em nome da Impetrante, sobressai-se, da documentação colacionada aos autos, em especial da cópia do Processo Administrativo 87446278, a ausência de constatação, pela autoridade administrativa, da prática de excesso de poder ou de infração à lei por parte do Impetrante, mas, apenas, o não recolhimento do tributo pela empresa, elemento que, conforme já dito, isoladamente considerado, não é passível de transferir-lhe a responsabilidade pelo pagamento.

Corrobora a presente compreensão o fato de não haver a Fazenda Pública Estadual colacionado aos autos documentação que indicasse a prática dos atos mencionados no artigo 135, do CTN, quiçá a responsabilidade solidária da Impetrante por quaisquer dos débitos fiscais.

Frente a este panorama, por não constar o nome da Impetrante em eventual CDA, tampouco ser constatada a sua responsabilização solidária com a pessoa jurídica devedora, não lhe poderá ser obstada, pela autoridade administrativa, a emissão de certidão negativa pela simples falta de pagamento de tributo da pessoa jurídica.

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – DESNCESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO SÓCIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITO DA SOCIEDADE – HIPÓTESES DO ART. 135, CTN – INOCORRÊNCIA - SÚMULA 430 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA. 1. O rito do mandado de segurança oferece às partes maior celeridade, sendo um dos seus requisitos a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo, e, no caso dos autos, considerando que o direito autoral pode ser comprovado pela via documental exclusivamente, não que se falar em necessidade de dilação probatória. Preliminar afastada. 2. A pessoa do sócio, em regra, não se confunde com a sociedade que integra. O inadimplemento de tributos pela sociedade não pode obstar a expedição de certidão negativa de débito da pessoa física que a integra na condição de sócio, senão mediante a apuração e configuração de uma das hipóteses do art. 135 do CTN, que não foram caracterizadas. 3. Sentença confirmada. (TJES, Remessa Necessária n. 5015260-29.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 03/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO EM NOME DE PESSOA FÍSICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL FOI SÓCIO. NEGATIVA DE EMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. 1. Havendo nos autos prova pré-constituída, apta a demonstrar que o processo administrativo fiscal que ensejou a emissão da CDA não observou o contraditório e a ampla defesa em relação ao sócio da empresa contribuinte, mostra-se incabível a negativa de emissão de certidão negativa de débito ou de certidão positiva com efeito de negativa em favor da pessoa física em questão. 2. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Remessa Necessária n. 0008933-56.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 11/04/2023)

Quadra destacar, por oportuno e relevante, não ser lícito ao Fisco estabelecer sanções aos sócios como meio de coerção indireta para forçar o pagamento dos débitos tributários em nome da pessoa jurídica, sob pena de violação aos princípios da legalidade, do livre exercício de atividade econômica e da proteção ao trabalho.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal não destoa da conclusão alcançada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO
INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF)
RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW
IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 RTJ 173/807-808 RTJ 178/22-24) O PODER DE TRIBUTAR QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132)
A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE
A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE DOUTRINA PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (
STF
; ARE 915424 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27-11-2015 PUBLIC 30-11-2015)

Por derradeiro, quanto a fixação dos honorários advocatícios não merece reparos o
decisum
, na medida em que obedecidos os critérios estabelecidos no estatuto processual civil.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o voto do relator